Tribunal: STF
Processo: ARE 1344747
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Débito da Fazenda Pública de natureza tributária. 1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei n. 11.960/09. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, 'caput'). Repetição de indébito que deve ser atualizada mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pelo Estado na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1º da Lei Estadual nº 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do STJ. Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara. Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE nº 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado. 
    2. Hipótese dos autos em que, de sorte que a questão seja dirimida em definitivo, com estreita observância dos entendimentos firmados e não se olvidando que o tema correção monetária e juros de mora é do que se chama de 'ordem pública', mister que o nobre juiz da causa encaminhe os autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor principal devido pelo Estado de São Paulo, ou seja, o valor devido a título de repetição de indébito ante o pagamento a maior de juros de mora por ocasião do pagamento do crédito tributário consubstanciado por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 3037946, objeto de programa de parcelamento, devendo a Contadoria Judicial observar que o valor nominal do indébito apurado deverá ser atualizado pelo IPCA-E desde a data dos pagamentos indevidos até a data do trânsito julgado, momento em que se inicia a mora e a atualização passa a ser pela taxa SELIC, única e tão somente. 3. Observe-se, ainda, que a execução não poderá prosseguir por valor superior ao inicialmente proposto. 4. Decisão agravada parcialmente reformada. Recurso provido em parte, com determinação e observação” (págs. 18-19 do volume eletrônico 1).
    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se a violação do art. 5º, caput, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam os arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber - grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE CAPÍTULO NAS RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de versar, em capítulo próprio, a repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil. RECURSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua” (ARE 955.930-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.057.015-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator